Tribunal: TJMT
Processo: 1016081-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016081-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), LEONEL AVELINO CORBELLINI NETO - CPF: 012.430.961-52 (AGRAVANTE), PREGOEIRO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO - PGE-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora revogada a Lei no 1.060/50, a presunção
iuris tantum
da declaração de pobreza nela prevista restou mantida no Código de Processo Civil quando deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Não comprovada a compatibilidade da condição financeira da parte com o estado de miserabilidade declarado, é mister a manutenção da decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Leonel Avelino Corbelini Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer no 1022852-31.2019.8.11.0041,
movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a agravante alega que decisão proferida pelo juízo de origem, que lhe negou a concessão da gratuidade judiciária, estaria lhe causando dano irreparável, eis que não possui condições de arcar com as custas judiciais do feito e que, de acordo com a Lei 1.060/50, é suficiente que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as custas do processo, não se exigindo nenhum documento que porventura venha provar sua condição de pobreza.

Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela de urgência para que lhe seja deferida a
gratuidade
(págs.01/08-id.n. 52646484).

O efeito ativo foi indeferido (pág.17 - id.n.

53317469
).

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento (págs.01/04-id.n.

56366961).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixa de opinar por inexistência de interesse público (pág.26-id.n.

58123525)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leonel Avelino Corbelini Neto contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau

que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Da análise dos autos observa-se que o agravante ajuizou ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso visando ao recebimento de verbas salarias retroativas e indenização por danos morais.

Consta que o magistrado de primeiro grau, ao analisar o feito, indeferiu a concessão da gratuidade e determinou que o agravante recolhesse as custas em 06 (seis) parcelas, sob pena de extinção anômala do feito, nos termos do disposto no art. 468, 13o da CNGC.

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5o, XXXV, da CF/88.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 4o da Lei de Assistência Judiciária (Lei n.o 1.060/50), revogado pelo artigo 1.072 do CPC, conferia à declaração de pobreza presunção
iuris tantum
da situação de miserabilidade declarada, de tal modo que bastava a afirmação da parte de que não possuía condições de arcar com as custas do processo, para que os benefícios da justiça gratuita lhe fossem concedidos.

Essa presunção, a propósito, restou mantida no artigo 99, §3o do CPC, ao prescrever que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Todavia, a despeito do requerimento da parte e da existência de declaração de pobreza, pode o magistrado indeferir o pedido caso existam nos autos elementos que evidenciem a contradição com a miserabilidade declarada e, ainda, depois de conceder-lhe a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. É o que diz o Código de Processo Civil:

Art. 99 –

(...)

2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No mesmo sentido, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA –
SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova documental produzida nos autos demonstrou que o rendimento do agravante destoa do perfil financeiro dos hipossuficientes e não coaduna com os reais destinatários da benesse da assistência judiciária.
Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6o, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017) (destaquei).

No caso concreto, embora o agravante tenha juntado declaração de sua hipossuficiência (pág.02 - id.n. 52646488), bem como cópia da carteira de trabalho (CTPS), com registro de 2006, na função de Atendente (pág.32- id.n.52646493), não há como reconhecer a sua impossibilidade de custear o processo, tendo em vista que não fez prova de sua insuficiência financeira.

Desse modo, não evidenciado que os rendimentos auferidos pelo agravante são compatíveis com o estado de miserabilidade declarado, mantém-se a decisão que lhe negou a gratuidade da justiça.

Ante exposto,
nego provimento
ao recurso para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020